Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708383-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LINDOMAR DA COSTA BRITO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Após o indeferimento da gratuidade de justiça por esta relatoria, em virtude do transcurso em branco do prazo concedido para comprovação da hipossuficiência financeira, e determinação de recolhimento das custas iniciais, o advogado do impetrante, de forma extemporânea, vem aos autos pedir reconsideração da decisão anterior e juntar procuração (ID 45611456) e declaração de hipossuficiência (ID 45611457), sem qualquer outro elemento comprobatório do estado de pobreza (extratos bancários, declarações de imposto de renda, contas de água, luz etc.), evidenciando, portanto, que persiste a não comprovação do alegado. Ante o exposto, nada a prover quanto ao requerido pelo impetrante no ID 45611455, devendo a Secretaria aguardar o transcurso do prazo determinado na decisão de ID 45551766 e certificar se o impetrante recolheu ou não as custas iniciais relativas ao presente mandado de segurança no prazo anteriormente determinado. À Secretaria, para que adote as providências pertinentes. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora